Tribunal: STF
Processo: HC 184594
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Sergio Severiano, advogado, em benefício de Marcelo Augusto Pereira Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 23.4.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 574.048.
O caso
    2. Em 18.5.2018, o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no caput do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 333 do Código Penal, em concurso material, às penas de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e um ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 520 dias-multa, no mínimo legal, negado o recurso em liberdade. 
    3. A defesa e a acusação apelaram da sentença. Em 28.2.2019, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação defensiva e deu provimento ao recurso ministerial para majorar as penas impostas pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para sete anos de reclusão e setecentos dias-multa.
    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo a defesa interpôs recurso especial, não admitido na origem. Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 1.578.894, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 20.3.2020, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
    5. A defesa impetrou também no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 574.948, cuja medida liminar foi indeferida pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas.
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.
    Alega “ilicitude da prova produzida através do entorpecente e arma apreendida em atenção à ausência de elementos idôneos a amparar o ingresso dos agentes públicos na residência do Paciente Marcelo, eis que motivado tão somente pela afirmação de denúncia anônima relativa a arma, sem que houvesse qualquer diligência anterior para comprovação, com o trancamento da Ação Penal que encontra em andamento, no que foi indeferida a liminar a pretexto ‘de que a liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, somente podendo ser deferida quando demonstrada a ilegalidade do ato impugnado de forma clara e indiscutível’ e ainda que ‘não é recomendável o deferimento de liminar que se confunda com o mérito’”. 
    Salienta que “o indeferimento da liminar alvitrada junto ao Habeas Corpus não merece superar, (…) certo é que veio alimentado o presente remédio heroico com a documentação necessária apta a comprovar o constrangimento ilegal suportado pelo Paciente Marcelo Augusto, em atenção ao teor do Auto de Prisão em Flagrante e o entendimento trazido tanto pelo juízo de piso e o Tribunal de origem no tocante ao enfrentamento da tese de defesa quanto a ilicitude da prova produzida a partir da ausência motivo justo para a violação do domicílio do Paciente, na qual, ao entendimento do juízo coator do Tribunal de Origem, na qual ratificou o entendimento do Juízo de Piso, adveio no sentido de que ‘a apreensão da droga e arma justificariam o ingresso dos agentes públicos’”  (sic).
    Menciona que o “Recurso Extraordinário n. 603.616, na lavra do Ministro Gilmar Mendes, teve sua repercussão geral devidamente reconhecida quanto a ilicitude da prova produzida naqueles casos em que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade do atos praticados’ (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010)”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Nessa conformidade, o Paciente Marcelo Augusto Pereira Silva, confiante, comparece às portas deste E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para, em superação ao Enunciado da Súmula 691, diante a presença dos requisitos do art. 660, §2º do Código Processual Penal, a teor dos documentos que instruíram o presente feito, na qual comprovam o constrangimento ilegal suportado pelo Paciente Marcelo, diante a ilicitude da prova produzida anterior ao flagrante, ante a total ausência de justa causa para o ingresso dos agentes públicos junto a residência do Paciente Marcelo, posto que desprovido de aferição prévia de qualquer diligência para verificação da veracidade da denúncia anônima recebida que pudesse legitimar a violação do domicílio, nos termos do art. 648, inciso I do Código Processual Penal c/c art. 5º, inciso XI da Constituição Federal e art. 157 do Código Processual Penal, no sentido de que: a) Que seja concedido a ordem LIMINARMENTE, consoante o disposto no art. 660, §§ 1º e 2º do Código Processual Penal, para que o Paciente aguarde em liberdade até o trânsito em julgado do processo, eis que os documentos que instruem a petição evidenciam o constrangimento ilegal suportado pelo Paciente Marcelo Augusto, diante a flagrante ocorrência da demonstração da ausência de qualquer justa causa para o ingresso dos agentes do Estado no domicílio sem autorização judicial e fora das hipóteses constitucionalmente previstas no art. 5º, inciso XI da Carta Magna, de modo a demonstrar estar presentes o periculum in mora e o fumus bonis iuris; b) Que, diante à juntada das peças principais na qual se demostra a ilicitude da conduta dos agentes públicos pela violação do domicílio anterior a ocorrência do flagrante, que seja dispensada a requisição de informações junto ao Juízo Coator, por medida de celeridade processual” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do processo submetido àquele órgão judicial, em regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem respaldo no ordenamento jurídico vigente.
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao prolatar a sentença condenatória, o juízo de origem afastou a preliminar de nulidade processual por ilicitude da prova com os seguintes fundamentos:
    “Afasto o pedido de ilicitude da prova requerido pela defesa, pois em se tratando de tráfico ilícito de entorpecentes de crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a apreensão da substância prescinde de mandado judicial, dada a constante situação de flagrância. 
    Dessa forma, o fato de que os policiais adentraram seu imóvel sem mandado não constitui nenhum ilícito e, assim, não há qualquer possibilidade de que a prova colhida tenha se maculado. No mais, a ação é procedente. 
    No presente caso, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (páginas 02/03), pelo auto de exibição e apreensão (páginas 12/14), laudo pericial na arma de fogo (páginas 227/230) e laudo definitivo (página 237). 
    A prova oral, por sua vez, é robusta o suficiente para que se tenha um juízo de certeza acerca do fato de ter o réu cometido os delitos a ele imputados. As testemunhas comuns Ricardo e Robson, policiais militares, em depoimentos coesos e firmes, disseram que receberam denúncia popular de que uma pessoa estaria manuseando uma arma de fogo, denúncia essa na qual se passavam as características do agente. Próximo do local, avistaram o réu na rua e ele, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga para dentro do imóvel, sendo detido no interior da residência. Em seguida, o réu acabou por confessar que tinha dentro do seu quarto, em cima do guarda-roupa, dois tijolos de droga, e, embaixo da pia da cozinha, sob um piso falso, uma porção de cocaína, balança de precisão e a quantia de R$150,00 em dinheiro, e, também, embaixo do tanque de lavar roupas uma espingarda. 
    O réu disse que, dias antes havia pagado dinheiro à polícia civil para evitar prisão e, nesse momento, ofereceu dinheiro para que não fosse efetuada a prisão em flagrante. 
    O depoimento dos milicianos é convincente e a prova oral da defesa não é robusta a ponto de infirmar a presunção de que falam a verdade. 
    A testemunha de defesa Veruska, esposa do denunciado, disse que havia um policial na sacada da residência apontando uma arma para o réu, xingando-o e dizendo que iria prendê-lo pelo fato dele ter dito que teria dado dinheiro para um investigador para não ser preso. Disse que, pouco depois, colocaram a testemunha e o réu numa viatura e, no meio do percurso, pararam numa mata, detendo mais uma pessoa. Na residência foi encontrada uma espingarda, de propriedade de seu marido. Havia também, na casa, maconha, pois seu esposo é usuário, mas desconhece sobre a cocaína. Há de se ponderar que, sendo ela companheira do acusado, seu depoimento deve ser visto com muitas ressalvas, pois interessada em sua liberdade. Além disso, há uma contradição fundamental entre o que ela disse em juízo e o que fora dito em sede de inquérito policial acerca do momento da abordagem policial: lá, dissera que os policiais chegaram enquanto fazia almoço (o que, por óbvio, abria a possibilidade de que seu companheiro de fato estivesse do lado de fora da casa com o armamento, tal qual relatado pelos milicianos); já em juízo, mudou a versão para afirmar, agora, que estava dormindo com o réu quando da chegada dos policiais, versão essa que parece ter sido inventada justamente no intuito de se defender eventual ilegalidade na conduta deles. A testemunha Leandro, vizinho do acusado, relatou que se encontrava na rua, defronte a sua residência, na companhia de Felipe, momento em que a polícia ali chegou e o abordou. Em seguida, outra viatura ali chegou e, alguns instantes após, ouviu o réu, dentro da casa dele, gritar. Em seguida, disse que o réu e a esposa dele foram colocados na mesma viatura e levados dali A testemunha Emily, vizinha do réu, disse que acompanhou “de longe” o ocorrido, e que viu a polícia chegando ali, mas não acompanhou tudo. Alegou que Veruska ficou do lado de fora da casa, mas que tanto ela quanto Marcelo foram conduzidos pela viatura policial. A testemunha Evaldo disse que não sabe nada acerca dos fatos, apenas que o réu presta-lhe serviços de eletricista. A testemunha Felipe disse que se encontrava na companhia de Leandro na frente de sua residência sendo que, em dado momento, a polícia chegou ali e invadiu as residências daquele e de Marcelo. Disse, ainda, que o réu não estava na rua e que a polícia colocou escada para ingressar na casa dele. 
    A rigor, a palavra de tais testemunhas não é incompatível com o relato dos policias quando visto em sua essência. Nenhuma delas pôde asseverar o que de fato ocorreu dentro da casa, sendo que, mesmo no que tange ao que ocorreu quando da chegada da polícia, o detalhe incongruente reside apenas no tocante ao fato de asseverarem que o acusado não estava na rua. Ora, não se percebe por que razão os milicianos inventariam esse detalhe. Fossem inventar algo para justificar sua ação e não lançariam mão da narrativa de que o réu estava do lado de fora na posse de uma arma (crime menos apenado). Ao contrário, a lógica da mentira lhes imporia dizer que ele fora visto do lado de fora com entorpecentes. Assim, é mais crível ser verdadeiro que ele efetivamente estava em via pública com a arma do que crer que ele sequer saíra de casa. Por fim, tem-se que, no limite (para não ser necessário pressupor que as testemunhas mentiram) é sempre possível que o réu tenha estado do lado de fora por um período de tempo muito pequeno, o suficiente para que os policiais o notassem (mesmo porque estavam ali para isso, com a atenção voltada para sua pessoa), mas insuficiente para que as testemunhas (que ao menos se presume que não estavam especialmente prestando atenção na figura do acusado) o percebessem. Tomando a palavra dos policiais, portanto, como descrição da realidade dos fatos, tem-se que os crimes mencionados na denúncia estão comprovados. 
    De todo o exposto, a condenação é de rigor. Por fim, anoto que a questão de eventual violência policial está sendo apurada em sede administrativa e, caso ocorrida, é posterior à configuração dos delitos. Em outras palavras, ela em nada altera a necessidade legal de se punir o réu pelos crimes que se reconhece ter ele praticado”.
    10. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação defensiva em acórdão cuja ementa é a seguinte:
    “APELAÇÕES CRIMINAIS. Tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e corrupção ativa. Recurso da defesa. Preliminar de nulidade processual. Ingresso na residência do réu sem mandado judicial. Afastamento. O tráfico de drogas praticado nas modalidades ‘ter em depósito’ e ‘trazer consigo’ é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo Lícito aos policiais adentrarem no imóvel dos acusados a fim de efetuarem a prisão em flagrante, com fulcro no art. 5º, inciso XI, da CF Preliminar afastada. Mérito Absolvição por falta de provas ou desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Improcedência. Os firmes e coesos depoimentos dos policiais militares reputam-se suficientes para a comprovação dos fatos. Tráfico bem caracterizado, assim com a posse ilegal de arma de fogo. Condenação mantida. Fixação da pena-base com relação ao delito do tráfico em seu mínimo legal, além de reconhecimento da causa de diminuição da pena nos termos do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 em seu máximo legal Inadmissibilidade. Regime inicial fechado adequado à espécie Recurso não provido. Recurso do Ministério Público. Afastamento da aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Possibilidade. Apreensão de grande quantidade de drogas e diversidade de entorpecentes (mais de um quilo e meio de maconha e quarenta gramas de cocaína), além de balança de precisão e petrechos para o embalo das drogas. Evidências no sentido de que o acusado de dedica a atividades criminosas ou integre organização voltada para prática de ilícitos. Recurso ministerial provido”.
    Extrai-se do voto condutor do julgado:
    “A preliminar de nulidade processual suscitada pela i. Defesa, por suposta violação de domicílio, não comporta acolhimento. Isso porque o tráfico de drogas praticado nas modalidades ‘ter em depósito’ e ‘trazer consigo’ classifica-se como crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, situação que possibilita a prisão em flagrante do agente a qualquer momento. 
    Trata-se de situação excepcional prevista pelo art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que dispensa o mandado judicial para o ingresso no domicílio do traficante. Aliás, confira-se entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: (…).
    Sendo assim, rejeita-se a preliminar”
    11. Não há se cogitar em nulidade da ação penal ou ilicitude da prova. Os crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 são de natureza permanente, portanto a prisão em flagrante é legítima, embora ausente mandado judicial de busca e apreensão domiciliar. O decidido nas instâncias ordinárias harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral, tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016).
    Confiram-se como exemplos os julgados a seguir:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.131.415-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante. Alegação de que as provas colhidas durante o flagrante estariam contaminadas. Condenação superveniente. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Inexistência de constrangimento ilegal: tráfico – crime permanente – invasão de domicílio por parte dos policiais – prisão legal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.550-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.2.2016).
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E DE VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. 
    1. A questão controvertida consiste na possível existência de prova ilícita ("denúncia anônima" e prova colhida sem observância da garantia da inviolabilidade do domicílio), o que contaminaria o processo que resultou na sua condenação. 
    2. Legitimidade e validade do processo que se originou de investigações baseadas, no primeiro momento, de "denúncia anônima" dando conta de possíveis práticas ilícitas relacionadas ao tráfico de substância entorpecente. Entendeu-se não haver flagrante forjado o resultante de diligências policiais após denúncia anônima sobre tráfico de entorpecentes (HC 74.195, rel. Min. Sidney Sanches, 1ª Turma, DJ 13.09.1996). 
    3. Elementos indiciários acerca da prática de ilícito penal. Não houve emprego ou utilização de provas obtidas por meios ilícitos no âmbito do processo instaurado contra o recorrente, não incidindo, na espécie, o disposto no art. 5°, inciso LVI, da Constituição Federal. 
    4. Garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, mas constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante delito, desastre, for o caso de prestar socorro, ou, ainda, por determinação judicial. 
    5. Outras questões levantadas nas razões recursais envolvem o revolver de substrato fático-probatório, o que se mostra inviável em sede de habeas corpus. 
    6. Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 86.082, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 22.8.2008).
    O flagrante foi objeto de controle judicial na audiência de custódia e também durante a instrução processual, tendo sido afastada a alegação de nulidade pelo juízo processante, entendimento confirmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    12. Para rever a conclusão das instâncias ordinárias seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) V –A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (…)3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 151.206-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.6.2018).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Recurso manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão de ordem ex officio. Absolvição. Fragilidade probatória. Imprestabilidade do habeas corpus para revolver fatos e provas. Precedentes. Aplicação do § 4º do 33 da Lei nº 11.343/06 como tese alternativa. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa. Impropriedade da via eleita para glosar elementos de prova que ampararam essa conclusão. Precedentes. Não reconhecimento do recurso. (…) 4. Conclusões a respeito da suficiência probatória para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas implicariam indispensável reexame aprofundado do acervo fático-probatório intimamente ligado ao mérito da própria ação penal, o qual é inviável na via eleita. 5. Não se admite a utilização do habeas corpus para glosar elementos probatórios que amparam conclusão das instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, a respeito da dedicação do condenado à atividade criminosa. 6. Recurso ordinário do qual não se conhece” (RHC n. 144.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2017).
    13. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha r